Tribunal: STF
Processo: AP 2349
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de ARTHUR ANDRÉ SILVA MARTINS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/09/2023).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 18/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a ARTHUR ANDRÉ SILVA MARTINS, CPF nº 700.032.251-94, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 2.505, ID: 8b510880):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca do domicílio e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras; 



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias; 



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito; 



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça; 



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais; 



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal comunicou suposto descumprimento da medida cautelar imposta a ARTHUR ANDRÉ SILVA MARTINS (Pet 10.820/DF, eDOC. 25396, Petição STF nº 543/2024). 



    Conforme informado em juízo, a violação fora a seguinte:



    “A relação 130658991 aponta os monitorados do STF cujas tornozeleiras eletrônicas apresentaram problemas na captação/envio de dados à nossa Central.



    Não é possível informar o motivo da falha, uma vez que não foi realizada análise presencial dos equipamentos. 



    A falta de comunicação impede, inclusive, que eventual violação da tornozeleira seja informada ao CIME.”



    O relatório enviado apresentou, ainda os seguintes dados em relação à monitoração eletrônica do custodiado:



    Nome do usuário: Arthur Andre Silva Martins; Prontuário: 171864; Data da última comunicação: 26/03/2023 08:15; Tempo sem GPS: 285 dias



    Intimado para apresentar justificativas sobre a violação reportada, o prazo transcorreu sem manifestação.



    É o relatório. DECIDO.



    O réu ARTHUR ANDRÉ SILVA MARTINS está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro deste ano, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    O Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal comunicou suposto descumprimento da medida cautelar imposta, relativo à ausência de comunicação do dispositivo de monitoração eletrônica, conforme acima descrito.



    O réu, por outro lado, devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo sem manifestação. 



    Verifico que o dispositivo encontra-se sem comunicação desde 26/03/2023, em violação à monitoração eletrônica imposta, não havendo fundamento algum, nem mesmo documentos, para o descumprimento apresentado.



    Observo, da ausência de justificativa, que o réu insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 19/1/2023, nos termos seguintes (Pet 10.820/DF, eDoc. 2.505, ID: 8b510880):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de ARTHUR ANDRÉ SILVA MARTINS, CPF nº 700.032.251-94.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente